Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709741-51.2023.8.07.0000 Agravante(s) Paulo Leonardo Mesquita de Lima Eireli Agravado(s) Deivisson William Maciel Couto Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Leonardo Mesquita de Lima Eireli, representada pelo sócio Paulo Leonardo Mesquita de Lima, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 149934776 do processo de referência), que, na ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de Deivisson William Maciel Couto, processo n. 0706824-09.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de busca de bens e valores do executado, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada, além de expedição de ofícios ao INSS e a operadoras de cartões de crédito, bem como emissão de certidão de crédito para protesto (ID. 135643610). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo (ID. 105151397). Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, em relação ao pedido de ofício às operadoras de cartão, observo que o exequente sequer especificou quais operadoras pretende oficiar, pelo que depreende-se que apenas tenta transferir ao Judiciário o ônus de empreender todas as diligências necessárias para localização de bens da parte executada, sem demonstrar a necessidade de utilização de tal medida. No mais, indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS, visto queé inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim sendo, mesmo que constasse informação de vínculo de emprego do executado, não seria deferida a penhora desses valores. Assim sendo, indefiro os pedidos de expedição de ofícios. Por fim, defiro o pedido de emissão decertidão a que alude o art. 517, do Código de Processo Civil (certidão de objeto e pé). Cediço que a medida de protesto tem caráter persuasivo e se revela como uma alternativa para compelir o devedor a adimplir sua obrigação, pois submete o devedor às restrições decorrentes do protesto, além de avisar à praça da insolvência do devedor, para que todos dela tomem conhecimento. A extração de tal certidão para protesto é plenamente compatível com a execução de título extrajudicial, sobretudo em face do regramento do parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê a aplicação das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. (...) Em razões recursais (Id 44752736), a agravante sustenta, em suma, ter reiterado, nos autos da execução n. 0706824-09.2021.8.07.0007, o pedido de busca e penhora de bens do executado, o que restou indeferido pelo juízo de origem. Alega ter buscado, de todas as formas, encontrar bens do devedor passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Requer, assim, com base nos artigos 854 e 835 do Código de Processo Civil, que seja determinada penhora online, na modalidade conhecida como “teimosinha”, nas contas do executado, de forma recorrente, pelo período de 30 dias. Colaciona julgado deste e. TJDFT. Aduz ter sido a última pesquisa de bens do devedor realizada pelo juízo a quo em 2021, razão pela qual entende ter transcorrido lapso temporal suficiente para que seja determinada nova consulta ao Sisbajud. Postula ainda, “conforme recente entendimento do STJ, que sejam oficiadas as principais empresas administradoras de cartões de débito e crédito no Brasil, para que informem se o devedor se utiliza de alguma dessas máquinas”. Em caso de resultado positivo, requer que sejam penhorados 30% (trinta por cento) dos valores movimentados, até que esteja integralmente satisfeito o crédito exequendo. Subsidiariamente, pugna pela expedição de ofício ao INSS, para que esse órgão informe a fonte pagadora do executado, de modo a possibilitar a efetivação de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do seu salário. Requer, ao final: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de que sejam deferidos os pedidos de pesquisas SISBAJUD no modelo teimosinha; b) Sejam expedidos ofícios às operadoras de cartões de forma a convalidar se o requerido tem créditos a receber; c) Seja expedido ofício ao INSS para que informe se há fonte empregadora cujo o requerido esteja vinculado e, subsidiariamente; d) A intimação do agravado para se manifestar querendo. Preparo recolhido (Ids 44752742 e 44752743). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Verdade é que a agravante, apesar de postular o recebimento do recurso no efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou, ainda, expor as razoes pelas quais deve ser considerada a situação de urgência hábil a atribuir efeito suspensivo ativo para determinar a realização das diligências pretendidas. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte recorrente, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo, apenas mencionado no capítulo atinente ao pedido, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que a argumentação desenvolvida pela recorrente foi levada a efeito em tópicos específicos denominados “Breve síntese e da decisão agravada”, “Da penhora on-line” e “Da necessária repetição da pesquisa”. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da urgência da pretensão para verificação do atendimento ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ambos os pressupostos devem estar expressamente indicados e cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora